Tribunal: TJDFT
Processo: 0733354-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0733354-08.2020.8.07.0000 Paciente: LUCAS RICKEN BARRETO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas, Dra. Marília Gabriela Gil Brambilla, OAB/DF 19.578 e Dra. Carla Magali Gehlen, OAB/DF 44.570, em favor de LUCAS RICKEN BARRETO, autuado em flagrante delito no art. 33, caput da Lei 11.343/2006, no qual aponta como ato coator o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do Paciente. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ao analisar a documentação trazida na impetração, notadamente o teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, na qual ressalta a expressiva quantidade da droga apreendida, bem como o fato do Paciente possuir condenação anterior por crime de tráfico ilícito de entorpecentes (ID 18941765), não se sobressaem, assim às ilegalidades apontadas na inicial, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar, mas, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator